Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos de ação judicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A ausência de elementos concretos nos autos que infirmem a declaração prestada pelo agravante impede o indeferimento liminar do benefício da gratuidade.
5. A concessão da gratuidade da justiça deve ser deferida sempre que não houver prova inequívoca de capacidade econômica da parte para suportar os encargos do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça quando não houver prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99 e 100.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 18.03.2025, DJEN 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, rel. Álvaro Ciarlini, rel. designado Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.